Tribunal: STF
Processo: HC 187007
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vagner Pereira e outro, advogados, em benefício de Flávio Cabianca, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.5.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 581.295, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2094912-57.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Francisco Orlando, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 7.5.2020, o juízo da Primeira Vara do Júri da Comarca de São Paulo decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de homicídio, tipificado no inc. I do § 2º do art. 121 do Código Penal.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2094912-57.2020.8.26.0000, postulando a revogação da prisão cautelar do paciente. Em 15.5.2020, o Relator, Desembargador Francisco Orlando, indeferiu a medida liminar requerida.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 581.295, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.5.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão, ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que, após a prática do crime em 8.3.2020, o paciente teria permanecido em “local diverso de sua residência” por receio de retaliações, “apresentando-se espontaneamente no Distrito Policial no dia 01/04/2020 onde prestou depoimento e foi liberado”.
    Sustentam a inexistência dos requisitos para a prisão preventiva do paciente na espécie e que não teriam sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição da liberdade.
    Asseveram que o “paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, de modo que existem outras formas menos onerosas de assegurar sua presença”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) a-) a concessão da medida liminar para conceder ao Paciente WILLIAN AGUIAR DA LUZ o direito de recorrer em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva pelas cautelares do artigo 319 do CPP, em razão da violação do artigo 315, §2º, II e III e artigo 387, §1º, ambos do CPP, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO;
    b) após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 581.295, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2094912-57.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Francisco Orlando, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulado pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta, que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que consta da denúncia:
    “(...) no dia 08 de março de 2020, por volta da 00h20min, na Rua Álvaro Ferreira da Costa, nº 9, bairro Aricanduva, nesta cidade e comarca da Capital, FLÁVIO CABIANCA, vulgo ‘Popó’ (qualificado às fls. 38), previamente ajustado e com unidade de propósitos com individuo não identificado, com ‘animus necandi’ e por motivo torpe (vingança), matou ROBERTO DUARTE com um disparo de arma de fogo, conforme se infere do laudo de exame necroscópico a ser oportunamente acostado aos autos.
    Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado, por acreditar que a vítima havia subtraído a sua carteira, decidiu dela se vingar.
    Para tanto, FLÁVIO foi até a casa de seu irmão, apoderou-se de um revólver do calibre 38, e dirigiu-se até casa da vítima Roberto.
    Ao entrar no imóvel onde Roberto estava, FLAVIO, apontando a arma de fogo em direção a ele, exigiu a entrega de sua carteira, porém o ofendido lhe disse que não havia pego carteira alguma.
    Ato contínuo, FLAVIO efetuou um disparo no tórax da vítima, que caiu imediatamente ao solo, e fugiu.
    Roberto chegou a ser socorrido, porém faleceu no hospital em virtude dos ferimentos provocados pelo disparo efetuado por FLÁVIO em seu tórax”.
    Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem afirmou:
    “(...) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Flávio Cabianca pelas razões que passo a expor:
    O réu foi denunciado por crime grave: homicídio qualificado pelo motivo torpe.
    Ele conhece as testemunhas presenciais do crime. Segundo informou o filho da vítima Roberto, as testemunhas estavam com medo de depor a respeito dos fatos, o que pode comprometer não só a ordem pública, como também a instrução criminal.
    Como se não bastasse, o réu fugiu após a prática do crime, vindo a se entregar depois, apenas por exigência do irmão, que é policial militar e teve sua arma utilizada pelo acusado na prática do homicídio”.
    Ao manter a prisão e indeferir a medida liminar no Habeas Corpus n. 2094912-57.2020.8.26.0000, o Relator, Desembargador Francisco Orlando, asseverou:
    “(...) 2. Infere-se que o Paciente é acusado da prática de homicídio qualificado por motivo torpe, e que no dia 07 de maio de 2020 teve decretada a prisão preventiva (…).
    3. A decisão atacada (fls. 84/85) não é teratológica, porque foi motivada a contento e a suficiência e idoneidade dos fundamentos deverão ser analisadas quando do exame do mérito da impetração, e estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois o Paciente é acusado da prática de homicídio qualificado e se encontra foragido do distrito da culpa.
    4. A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a fuga do distrito da culpa justifica a prisão provisória: STF (Informativo 669, Clipping, HC nº 110.563-PE, Ministro Ricardo Lewandowski), e no caso em exame a fuga deixou patente o propósito de criar obstáculo ao andamento regular do feito.
    5. Ademais, deve-se garantir às testemunhas que possam prestar os seus relatos em juízo com tranquilidade, sem percalços, e a pena máxima cominada ao delito imputado ao Paciente ultrapassa a quatro (04) anos, de forma que a segregação se ampara em lei (CPP, art. 313, I). Por outro lado, na hipótese de sobrevir condenação o Paciente não seria agraciado com benesses legais em razão do caráter hediondo do crime, de modo que a constrição se mostra proporcional e razoável, pouco importando a primariedade do Paciente”.
    10. As instâncias competentes concluíram presentes os requisitos legais para a prisão cautelar, considerada a periculosidade do paciente, a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pois, cometido o delito, o paciente fugiu, “vindo a se entregar depois, apenas por exigência do irmão, que é policial militar e teve sua arma utilizada pelo acusado na prática do homicídio”, e a necessidade de resguardar a instrução criminal.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e o fundado temor provocado nas testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 128.278, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 113.796-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.045, Rel. Min. Luiz Fux; HC 113.148, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 148.964-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.4.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, 121, § 2º, inciso II). Prisão preventiva (CPP, art. 312). Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na garantia da ordem, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta, a partir do modus operandi do agente. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 148.831-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 18.12.2017).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV e VII, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, indicada pelo modo destacado da prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, contra a sua companheira. Precedentes.2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.3. Habeas corpus denegado” (HC n. 138.262, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2017).
    11. A “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrado haver indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para acolher as alegações dos impetrantes e afastar os pressupostos da prisão cautelar na espécie seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos que permitiram identificar o modus operandi da prática delitiva e a periculosidade do paciente, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    15. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora